Tribunal: TJMT
Processo: 0004375-76.2015.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004375-76.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIA EVA GOMES ROCHA - CPF: 023.176.511-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIA RAIK SANTOS ALVES - CPF: 056.724.181-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LÚCIA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS OU IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. NOVA DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.

1.

A causa especial de diminuição do “tráfico privilegiado” é aplicada quando o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006. Assim, acaso os requisitos legais estejam preenchidos, o condenado fará jus à diminuição na terceira fase dosimétrica.

2.

Com a consequente mudança da pena definitiva das recorrentes, a alteração de regime inicial de cumprimento se faz necessária, consoante dispõe o art. 33, § 2o, “c” do Código Penal, sem prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, caso atendidos os requisitos do art. 44 do diploma penal.

3.

O momento processual adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas apelantes Maria Eva Gomes Rocha, Dania Raik Santos Alves e Ana Lucia da Silva contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 3a vara de Água Boa/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou as recorrentes pela prática da conduta tipificada pelo art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 120483992).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a reforma da decisão se aplicar o tráfico privilegiado do art. 33, § 4o da Lei de Drogas às recorrentes com o devido afastamento da hediondez do delito e, uma vez reconhecida a causa de diminuição requerida,
b)
a fixação de regime aberto de cumprimento de pena e consequente aplicação de sanção alternativa, bem como
c)
a isenção de custas processuais (ID 120483999).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo das rés para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 120484008).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e parcial provimento no mérito com o fito de se ter reconhecida a figura do tráfico privilegiado (ID 123801029).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas recorrentes, requerendo, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilegiado com o devido afastamento da hediondez do delito e, uma vez reconhecida a causa de diminuição requerida, a fixação de regime inicial aberto de cumprimento de pena e aplicação de sanção alternativa, bem como isenção de custas processuais. Com efeito, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos,
entendo ser o caso de parcial provimento da irresignação
.

Isso porque para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006. Assim, acaso os requisitos legais estejam preenchidos, o réu fará jus à diminuição na terceira fase dosimétrica no montante de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a critério do julgador.

Em verdade, o benefício do tráfico privilegiado acima descrito é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. De fato, o compulsar dos autos revela que o
reconhecimento da causa especial de diminuição é a medida de rigor a ser tomada
, beneficiando as apelantes de acordo com os critérios legais.

Desta forma, quanto ao primeiro dos requisitos, verifico que as três rés são primárias e não ostentam maus antecedentes. Na sequência, não há prova nos autos de que elas possivelmente integram organização criminosa, nem que se dedicam às atividades criminosas,
motivo pelo qual encontra guarida o pleito defensivo
, por ser direito subjetivo das rés.

Como consequência, a dosimetria da pena das apelantes deverá ser revista. No caso, na primeira fase mantenho a análise das circunstâncias judiciais tais como feitas pelo juízo sentenciante, mantendo a pena-base em 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho as atenuantes da confissão (art. 65, III, “d” do Código Penal) à Maria Eva Gomes Rocha e Ana Lucia da Silva, bem como a menoridade (art. 65, I do Código Penal) à Dania Raik Santos Alves, nas mesmas frações utilizadas em primeiro grau, de modo que a pena intermediária das três fica em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa. Por derradeiro, na última fase do processo de individualização da pena, verifico que concorrem uma causa de diminuição e uma de aumento (na ordem do art. 68 do Código Penal), de forma que reduzo 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e aumento em 1/6 (um sexto) pelo crime ter sido cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional,
ficando a sanção definitiva das três rés em 02 (dois) anos, 09 (nove) dias e 201 (duzentos e um) dias-multa

a ser cumprida em regime aberto,
nos termos do art. 33, § 2o. “c” do Código Penal.

Importante salientar que (...) “
não havendo qualquer impedimento para o reconhecimento do tráfico privilegiado, devida a causa de diminuição em seu patamar de 2/3 previsto no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas
”. Ainda, consultando trechos do mesmo julgado proferido por esta Corte de Justiça, tem-se que (...)
“uma vez atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a medida impositiva
” (...) (N.U 0004689-73.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado no DJE 14/07/2022
).

Assim sendo, com a nova pena definitiva das recorrentes, por força do art. 44, § 2o do diploma penal, sendo a sanção privativa de liberdade superior a um ano, poderá ela ser substituída por duas restritivas de direito. Nesse sentido,
substituo a pena privativa paras todas as apelantes para restritiva consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, bem como para limitação de final de semana
, a ser melhor detalhadas pelo juízo da execução penal (art. 43, III e IV do diploma penal).

Quanto ao pedido de isenção das custas e taxas processuais por serem as recorrentes hipossuficientes nos termos legais, tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal, a teor do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. Com efeito, o momento para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)
(...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022
)

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a dou parcial provimento
com o fito aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado às apelantes, fixando a nova pena definitiva delas em
02 (dois) anos, 09 (nove) dias e 201 (duzentos e um) dias-multa
a ser cumprida em
regime aberto
, substituída por duas restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de final de semana
a serem melhor detalhadas pelo juízo da execução penal. Via de consequência, mantenho incólume todos os outros termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022